Tribunal: TJES
Processo: 5000088-88.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-88.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TATIANA VIDAL MONTEIRO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DA CTPS. EXTRAVIO DO DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E OUTROS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a formalização do contrato temporário da impetrante, considerando desarrazoada a exigência de apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) completa, diante de seu extravio. A candidata apresentou cópia parcial da CTPS, boletim de ocorrência e outros documentos de identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da CTPS completa, suprida pela apresentação de boletim de ocorrência e outros documentos de identificação, justifica a desclassificação da candidata no processo seletivo; (ii) estabelecer se a decisão administrativa que indeferiu a formalização do contrato temporário violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que exigências formais excessivas não podem resultar em desclassificação desproporcional de candidatos.

4. A Teoria dos Motivos Determinantes impõe que a validade de um ato administrativo dependa da compatibilidade entre os motivos que o fundamentam e a realidade fática. No caso, a desclassificação da candidata baseada exclusivamente na ausência da CTPS completa é desarrazoada, pois ela comprovou o extravio e apresentou documentação idônea para sua identificação.

5. A formalização do contrato temporário e a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não dependem exclusivamente da apresentação da CTPS, podendo ser supridas por outros documentos e pela comunicação do vínculo pelo empregador à Previdência Social.

6. A eliminação da candidata, que já possuía vínculo com a Administração Pública há mais de 30 anos, caracteriza formalismo excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem a mitigação de exigências formais do edital quando não há má-fé do candidato e quando o requisito pode ser sanado por outros meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo levar a desclassificações excessivamente formais.

2. A Teoria dos Motivos Determinantes exige que os atos administrativos tenham fundamentação fática e jurídica adequada, sob pena de nulidade.

3. A ausência da CTPS pode ser suprida pela apresentação de boletim de ocorrência e outros documentos de identificação, desde que a identidade do candidato e sua regularidade previdenciária sejam comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e incisos I e II; Decreto nº 3.048/1999; Súmula nº 512 do STF; Súmula nº 105 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 5006600-12.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 04.11.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001692-18.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 15.10.2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007792-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença de ID nº 11011095, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que, nos autos do Mandado de Segurança (com pedido liminar) impetrado por
TATIANA VIDAL MONTEIRO
, julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança à impetrante para determinar à autoridade coatora a formalizar o seu contrato temporário. Outrossim, deixou de condenar o impetrado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o teor da súmula nº 512 do STF e da súmula nº 105 do STJ.

Em suas razões recursais de ID nº 11011105, o Estado apelante alega que a sentença deve ser reformada, argumentando para isso que: i) A impetrante não apresentou a CTPS completa, documento exigido pelo edital, tendo tido tempo hábil para obter a CTPS digital antes da convocação; ii) A contratação não pode ser formalizada sem a CTPS, pois este documento é fundamental para o vínculo previdenciário com o regime geral de previdência social; iii) O princípio da vinculação ao edital deve prevalecer, sendo impossível que a Administração Pública flexibilize os requisitos estabelecidos no certame; iv) O edital não prevê a substituição da CTPS por outros documentos, apenas permite a apresentação do B.O. e protocolo de solicitação da segunda via da CTPS, o que não foi feito pela impetrante; v) A desclassificação foi legítima, pois a candidata não atendeu integralmente às exigências do edital.

Após expedidas as intimações de IDs nº 11011107, 11011111 e 11011112, verifico que a apelada deixou de se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo de ID nº 11011110.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença de ID nº 11011095, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que, nos autos do Mandado de Segurança (com pedido liminar) impetrado por
TATIANA VIDAL MONTEIRO
, julgou procedente o pedido autoral, concedendo a segurança à impetrante para determinar à autoridade coatora a formalizar o seu contrato temporário. Outrossim, deixou de condenar o impetrado/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o teor da súmula nº 512 do STF e da súmula nº 105 do STJ.

Em suas razões recursais de ID nº 11011105, o Estado apelante alega que a sentença deve ser reformada, argumentando para isso que: i) A impetrante não apresentou a CTPS completa, documento exigido pelo edital, tendo tido tempo hábil para obter a CTPS digital antes da convocação; ii) A contratação não pode ser formalizada sem a CTPS, pois este documento é fundamental para o vínculo previdenciário com o regime geral de previdência social; iii) O princípio da vinculação ao edital deve prevalecer, sendo impossível que a Administração Pública flexibilize os requisitos estabelecidos no certame; iv) O edital não prevê a substituição da CTPS por outros documentos, apenas permite a apresentação do B.O. e protocolo de solicitação da segunda via da CTPS, o que não foi feito pela impetrante; v) A desclassificação foi legítima, pois a candidata não atendeu integralmente às exigências do edital.

Após expedidas as intimações de IDs nº 11011107, 11011111 e 11011112, verifico que a apelada deixou de se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo de ID nº 11011110.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do apelo.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que a impetrante, em sua inicial, alegou que, após ser aprovada em 11º lugar no processo seletivo simplificado regido pelo Edital SEDU nº 031/2022, foi desclassificada na etapa de formalização do contrato por não apresentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) completa, tendo em vista o extravio do documento. Em substituição, apresentou cópia parcial da CTPS, o Boletim de Ocorrência relatando a perda e outros documentos de identificação.

O Juízo a quo entendeu que a candidata cumpriu as exigências editalícias ao apresentar o Boletim de Ocorrência e documentos de identificação, aplicando a Teoria dos Motivos Determinantes para considerar o ato administrativo de desclassificação desproporcional e carente de fundamentação válida, concedendo, assim, a segurança pleiteada.

Posto isso, merece destaque que o princípio da vinculação ao edital é basilar nos certames públicos, garantindo a observância das regras previamente estabelecidas, tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Contudo, tal princípio não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser harmonizado com outros princípios constitucionais, como os da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a impetrante, diante do extravio de sua CTPS, apresentou cópia parcial do documento, acompanhada de Boletim de Ocorrência relatando a perda, além de outros documentos de identificação pessoal. O Edital SEDU nº 031/2022, em seu item 10.1.3, dispõe que:

"Em caso de perda, furto ou roubo da carteira de identidade (RG), o candidato deverá apresentar cópia do referido documento acompanhado do Boletim de Ocorrência e do protocolo de solicitação, constando a data da emissão do novo documento, para formalizar o contrato temporário."

Embora o dispositivo mencione especificamente a carteira de identidade, é razoável estender tal previsão à CTPS, considerando a similaridade na função identificadora de ambos os documentos e a ausência de previsão específica para a CTPS no edital. Ademais, a apresentação do Boletim de Ocorrência e de outros documentos de identificação supre a necessidade de comprovação da identidade da candidata, não havendo prejuízo para a Administração.

A Teoria dos Motivos Determinantes, amplamente reconhecida na doutrina administrativa, estabelece que a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos que o fundamentam, de modo que a inexistência ou inadequação desses motivos implica a nulidade do ato. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

"A teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato." (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 107)

No mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera:

"De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de 'motivos de fato' falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 376)

Aplicando tal teoria ao caso concreto, verifica-se que a desclassificação da candidata, fundamentada exclusivamente na não apresentação da CTPS completa, mostra-se desarrazoada e desproporcional,
especialmente diante da comprovação do extravio do documento
e da apresentação de outros meios idôneos de identificação.

No entanto, o Estado do Espírito Santo, em peça recursal, sustenta que a CTPS não se limita à identificação do candidato, mas é documento essencial para a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo, portanto, indispensável à formalização do contrato. No entanto, tal assertiva não se sustenta.

Todavia, embora a CTPS seja o documento oficial para registros trabalhistas, sua ausência não impede a formalização do vínculo empregatício, especialmente quando há outros meios de comprovação da relação de trabalho e da regularidade previdenciária.

A legislação previdenciária brasileira, conforme estabelecido pelo Decreto nº 3.048/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social, não condiciona a filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) exclusivamente à apresentação da CTPS. A filiação ocorre automaticamente a partir do momento em que o trabalhador inicia uma atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório.

Logo, a regularização da situação previdenciária da impetrante não depende exclusivamente da apresentação da CTPS, mas sim da comunicação do vínculo pelo empregador ao sistema da Previdência Social. Como bem pontua Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra sobre Direito Administrativo:

"A Administração Pública não pode se furtar a analisar a finalidade essencial do ato administrativo que pratica. No caso da exigência documental, deve-se ponderar se a ausência de um documento, sanável por outras vias, compromete de fato a legalidade do vínculo."

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2021, p. 187).

No caso concreto, a impetrante já possui vínculo anterior com o Estado do Espírito Santo há mais de 30 anos
, o que significa que seu cadastro previdenciário já deve estar regularizado e ativo junto ao RGPS. Dessa forma, exigir a CTPS como requisito absoluto para a formalização do contrato revela-se um formalismo excessivo, pois não impede a inscrição da candidata na previdência, tampouco sua continuidade no sistema previdenciário.

Assim, não há impedimento previdenciário à contratação da impetrante, sendo tal exigência meramente formalista, sem prejuízo prático à Administração.

Por fim, o Estado do Espírito Santo também invoca o princípio da vinculação ao edital, sustentando que permitir a contratação da impetrante sem a CTPS violaria a isonomia com os demais candidatos que cumpriram integralmente as exigências editalícias.

Sem dúvida, o princípio da vinculação ao edital é regra fundamental dos certames públicos. No entanto, não se trata de princípio absoluto, devendo ser interpretado de forma harmônica com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A candidata teve um infortúnio – a perda de sua CTPS – e adotou as medidas cabíveis para saná-lo, apresentando o Boletim de Ocorrência e outros documentos de identificação. Além disso, já integra a rede pública de ensino há mais de 30 anos, tendo exercido a função de coordenadora escolar temporária ao longo desse período. Sua eliminação, nessas circunstâncias, representa um sacrifício excessivo e desproporcional, especialmente quando não há prejuízo concreto à Administração Pública.

Diante de casos comparáveis, trago à baila precedentes deste e. TJES:

“REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA.

APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA FRENTE DO DIPLOMA SEM O VERSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.
DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO REGULAR NO CRM APRESENTADO PELO CANDIDATO CONJUNTAMENTE. HABILITAÇÃO PARA EXERCER A MEDICINA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A controvérsia trata, na origem, de mandado de segurança em que se discute matrícula indeferida de candidato, em processo seletivo para residência médica, por não apresentar “Cópia do Diploma de Graduação em Instituição credenciada pelo Ministério da Educação frente e verso”, como determinava o item 7.1, g, do Edital. 2. À luz dos artigos 15, 17 e 20, da Lei n. 3.268/57, c/c do art. 2º, do Decreto nº 44.045/1958 c/c art. 2º, da Resolução CFM n. 2.014/2013, a inscrição do médico em CRM pressupõe fundamentalmente a apresentação do diploma de conclusão do curso de medicina devidamente registrado no Ministério da Educação e Cultura.

3. A documentação apresentada pelo Impetrante ao ICEPi (frente do diploma e registro CRM-ES) é suficiente para comprovar que o mesmo já preenchia o requisito relativo à habilitação para exercer a medicina, desde momento anterior à inscrição no processo seletivo, mesmo não apresentando o diploma na forma como estipulado no edital.
4. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

(TJES, Remessa Necessária Cível nº 5006600-12.2022.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Nov/2022)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO. 1 – o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 - A exigência de registro profissional com data posterior à inscrição no processo seletivo ofende o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, além da Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça que cristalizou o entendimento de que "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público." 3 - Na hipótese dos autos, consta do Formulário de Análise Documental que o agravante obteve 35 (trinta e cinco) pontos na fase do certame prevista no item 8.1.a do edital, ou seja, 15 (quinze) pontos acima do mínimo previsto. 4 - Não se pode olvidar que, para efeito de pontuação da ‘AREA II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL’, somente seria considerada a experiência obtida após a conclusão do curso de nível superior, consoante previsão do item 9.16 do instrumento editalício regedor do certame. Afigura-se incontroverso nos autos, outrossim, que a experiência profissional que o agravante conseguiu evidenciar foi de período anterior à colação de grau no curso superior em Administração, razão pela qual foi acertada a conduta da banca examinadora ao não lhe conferir pontuação neste quesito.
5 - Não obstante, a exigência do cumprimento de requisito formal deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ora, se o candidato agravante não apresentasse nenhum documento que comprovasse minimamente o exercício de alguma atividade profissional anterior na área, teria sido aprovado na referida fase do processo seletivo. 6 - Ao revés, por ter trazido ao conhecimento da instituição examinadora dados - verdadeiros, diga-se de passagem -, acerca de experiência profissional exercida em momento anterior à obtenção do diploma, sofreu o agravante a eliminação do processo seletivo, sem nenhuma comprovação de fraude ou má-fé (item 6.7 do Edital nº 005/2019 – IASES) por parte da banca.
7 - Recurso provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001692-18.2021.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Oct/2021) [destaques acrescidos]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO –COMPROVANTE EM NOME DA GENITORA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO JUNTADA – POSSIBILIDADE DE AFERIR VÍNCULO DE PARENTESCO POR OUTROS DOCUMENTOS – DESCUMPRIMENTO FORMAL DO EDITAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A eliminação de candidato em processo seletivo público devido à falta de apresentação de comprovante de residência em nome próprio, sem a apresentação da certidão de nascimento para comprovar o vínculo familiar, configura descumprimento formal do edital.
No entanto, a aplicação rigorosa do edital deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando o candidato preencheu os requisitos substanciais exigidos, podendo o vínculo familiar ser comprovado por outros documentos. 2. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem a possibilidade de mitigação das exigências formais do edital em casos nos quais não há má-fé e em que o requisito poderia ser facilmente sanado.
3. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que autorizou o retorno do candidato ao processo seletivo.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007792-81.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Dez/2024) [destaques acrescidos]”

Portanto, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, a eliminação da impetrante viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando-se uma decisão administrativa desproporcional, que se distancia da finalidade essencial do certame.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por se tratar de Mandado de Segurança, deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios, por não serem admitidos, conforme entendimento do STJ (súmula nº 105) e do STF (súmula nº 512).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar